Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível/Remessa Necessária Processo n. 0707162-18.2019.8.07.0018 Apelante(s) ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora apelante foi indeferido (Id 19772759). Ele interpôs apelação (Id 19772839) sem juntar o comprovante do devido preparo, consoante exigência do artigo 1.007 do CPC[1]. A inexistência de pagamento do preparo do recurso ou sua comprovação tardia, se realizado posteriormente à data de interposição, sem justificativa, faz com que se exija do apelante o recolhimento em dobro dessa taxa judiciária, como condição indispensável para que se verifique o atendimento a esse requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC[2]. Feitas essas considerações, FACULTO ao apelante comprovar o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso ou então promover o pagamento em dobro, conforme o art. 1007, § 4o, do CPC[3], sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.